Tribunal: TJDFT
Processo: 0729506-15.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA ARBITRAL. NÃO RECEBIMENTO DAS CHAVES PELOS LOCADORES. APLICAÇÃO DO ART. 22-A DA LEI No 9.307/1996. POSSIBILIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO NÃO COMPROVADO.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. O erro material é entendido como uma inexatidão material ou retificação de cálculo, o que, em outras palavras, significa um equívoco material sem conteúdo decisório propriamente dito, ou seja, que não afeta em substância o decidido, não alterando, aumentando ou diminuindo os seus efeitos, motivo pelo qual é passível de correção de ofício e não está sujeito à preclusão (art. 494, inciso I, do CPC), não se verificando tal vício no julgado.

3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

4. Não é o caso de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, pois o manejo dos aclaratórios nesta oportunidade apenas reforça o exercício do direito de defesa e tem amparo no sistema recursal vigente.

5. Embargos de declaração rejeitados.